Tribunal: TJBA
Processo: 8002877-90.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002877-90.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELENILTON MANOEL GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RESISTÊNCIA.
POSSE OU PORTE I
RREGULAR
DE
MUNIÇÃO
DE USO
PERMITIDO
.
(
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
C/C
ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

E

ARTIGO 1
2
DA LEI Nº 10.826/
20
03,
EM CONCURSO MATERIAL
)
. RÉU CONDENADO À
S
PENA
S
DE
07 (SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
E
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES
E
18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO
E
MULTA.
REGIME FECHADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO.
DENÚNCIAS ANÔNIMAS SOBRE O SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM OUTROS CRIMES. SUSPEITO
VISTO INICIALMENTE EM VIA PÚBLIC
A
, PELOS POLICIAIS.
TENTATIVA DE FUGA. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL, CHEGANDO A PROVOCAR FRATURA GRAVE NA MÃO DE UM DOS POLICIAIS.
INEXIGIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL.
JUSTA CAUSA
QUE AUTORIZA O INGRESSO na residência.

TESE DE
VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE ENCONTRA ALICERÇADA EM PROVA IDÔNEA.

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL.
DESCABIMENTO.

RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
INTELIGÊNCIA DO
art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, Dr.
Pedro Praciano Pinheiro

que, nos autos de
nº

8002877-90.2024.8.05.0041
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
c/c
art. 329, caput, do Código Penal

e

artigo 1
2
da Lei nº 10.826/
20
03,
em concurso material, nos termos do
artigo 69 do Código Penal.

2
.
Na referida sentença (id 90098733),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
,
a
Magistrad
a

a quo
fixou a
s
pena
s
de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
cumulada com o
pagamento de
680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, condenando-o, ainda, a
01 (um) ano, 04 (quatro) meses
e
18 (dezoito) dias de detenção
e
12 (doze) dias multa,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3
.
Ab initio
, transcrevo o teor da denúncia:
“(...
) Consta nos inclusos autos do inquérito policial que no dia 30 de outubro de 2024, por volta das 13:00 horas, no Povoado de Tuiutiba, Zona Rural, Campo Formoso/BA, o ora denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado portava munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.
(...)
”
(id 90098279)

4
.
Verifica-se, ainda, que a prisão em flagrante restou convertida em preventiva, por decisão datada de 01/11/2024, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8002575-61.2024.8.05.004
1
, permanecendo segregado até os dias atuais.

5
.
De acordo com os depoimentos dos militares, na data dos fatos
a
s

guarniç
ões
desloc
aram
-se até a residência do Réu, após
recebimento de informações acerca da autoria de um roubo ocorrido no dia anterior, atribuída a um indivíduo de apelido “Sinhá”, já conhecido pelos policiais e pela comunidade local pela dedicação ao tráfico de drogas e envolvimento em outros crimes na região.

6
.
C
hegando
ao local
, os policiais
avista
ram o Réu
na via pública
e
este, por sua vez
, ao
perceber a aproximação d
a viatura,
adotou atitude evasiva, dirigindo-se para o interior da residência,
sendo
perseguido e imobilizado pelo
s
agentes
.

7
.
Sobressai, ainda, que no momento da abordagem o Réu/Apelante ofereceu resistência à prisão,
passando a
desferir chutes contra os policiais,
que inclusive relataram dificuldade em contê-lo, tendo um deles sofrido
uma fratura grave na mão
esquerda
,
a ponto de precisar se submeter a uma
cirurgia.

8
.D
urante a revista pessoal, foi encontrada 01 (uma) porção de “cocaína”
e
m poder do increpado e, logo após
, na busca domiciliar, foram
encontradas

outras
drogas,
além de
01 (uma) balança digital e 01 (uma) munição calibre.38 intacta.

9.
Assim, conquanto se tenham elementos para confirmar que, de fato, os policiais adentraram a residência do Réu, sem autorização ou mandado judicial,
o
contexto fático retratado nos fólios indica
que, em momento anterior, o Apelado foi visto na via pública
e abordado em razão de suspeita de autoria de crime anterior – a partir da identificação proveniente de denúncias anônimas – corroborada pela atitude evasiva adotada de imediato,
ao perceber a aproximação da guarnição.

1
0.
Inclusive,
não se vis
lumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos agentes policiais,
que possuem fé pública,
mesmo porque inexiste nos autos qualquer indício de eventual interesse destes em incriminar o Apelante,
deliberadamente,
revelando-se, ainda,
coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

1
1.
Destarte, conclui-se que as circunstâncias concretas que emergem dos presentes autos evidenciam a
justa causa
para a ação policial e, diante
de tal quadro, resta patente a inexistência de qualquer ilicitude a macular as provas colhidas em
domicílio.

12.
In casu
, como bem pontuado pela Juíza
a quo
, existem n
os autos documentos revestidos de idoneidade que confirmam a origem e apreensão
, bem
como

o encaminhamento
do material

recolhido
à perícia,
e a produção dos laudos periciais anexados aos autos do Inquérito Policial
,
entre os quais o laudo toxicológico que atesta a natureza
das substâncias entorpecentes
.

13
.
N
ão havendo comprovação nos autos de qualquer adulteração na cadeia de custódia, tampouco de prejuízo à

defesa, não se reputa a imprestabilidade das provas colhidas na fase inquisitorial, razão pela qual a
alegação de nulidade não se perfaz.

14.
C
omo
bem fundamentou a Julgadora Primeva, inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 eis que, além do registro de condenaç
ão
anterior, com trânsito em julgado –
sem olvidar a quantidade e
natureza dos
entorpecentes apreendidos,
já valorados na primeira fase –
as circunstâncias da prisão apontam a apreensão de 01 (uma) balança digital e 01 (uma) munição calibre.38 intacta,
conduzindo
a inarredável conclusão de que o
A
pelante, de fato, se dedicava à atividade criminosa.

15.
Por derradeiro, nada a reparar quanto ao regime fechado fixado para início do cumprimento da pena, com fulcro no
art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, ante o status de reincidente do Apelante.

1
6.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
subscrito
pel
a
Dr
a
.
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
, pelo conhecimento e
im
provimento do apelo.

17. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002877-90.2024.8.05.0041
, provenientes da Comarca de
Campo Formoso
/BA, em que figura, como Apelante,
Elenilton Manoel Gonçalves
d
a Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença
vergastada em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10